Tribunal: STF
Processo: Rcl 40367
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, NOS MOLDES DA LEI 643/2001 DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ, QUE ESTABELECEU O REGIME JURÍDICO ÚNICO AOS SEUS SERVIDORES. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006). 



    3. In casu, a existência de lei municipal que disciplina as contratações e as regras atinentes à carreira de Agente Comunitário de Saúde no âmbito do Município reclamante, estendendo à mesma o regime jurídico único dos demais servidores municipais, evidencia que a relação jurídica constituída entre as partes é de natureza eminentemente jurídico-administrativa. Precedentes: Rcl 28.724-AgR Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/8/2018, e Rcl 39.909, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/4/2020.



    4. A jurisprudência desta Corte tem entendido pela incompetência da Justiça do Trabalho, ainda que, inicialmente, o trabalhador tenha sido contratado à luz das regras previstas na CLT. Destarte, sendo o vínculo disciplinado por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, a transmudação de regime administrativo só seria possível em hipóteses excepcionais, e desde que observados alguns critérios de ordem legal, o que não se verifica no presente caso. Precedentes: Rcl 26.048-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/4/2018; Rcl 18.695-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/3/2017, e Rcl 16.386-AgR, Rel. Min. Teori Zavaschi, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2014.



    5. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento do FGTS referente aos meses não depositados não descaracteriza a competência da Justiça Comum, mas, antes, a reafirma, tanto pela existência de Lei Municipal regente, quanto pelo fato de que, ainda que a relação jurídico-administrativa tenha sido desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, não há que se falar em competência da Justiça Laboral, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014).



    6. Agravo a que se nega provimento.